Tribunal: TJDFT
Processo: 0000991-47.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA NA AUTORIA DELITIVA. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS SOMENTE NA FASE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição quando não há elementos suficientes e seguros que conduzam ao juízo da certeza de que os acusados praticaram a empreitada criminosa, notadamente porque não houve ratificação em Juízo dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva.
2. Recurso conhecido e desprovido.